Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722464-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MIRANDA DE ASSIS SALGADO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA MIRANDA DE ASSIS SALGADO contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0724366-24.2022.8.07.0001, em que contende com GOL LINHAS AEREAS S.A. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que a autora pretendia que fosse determinado à ré que autorizasse o embarque de seu cão de apoio emocional, na cabine da aeronave no voo de Brasília para o Rio de Janeiro, programado para ocorrer em 09 de julho de 2022 com volta marcada para o dia 24 de julho de 2022 (ID 130329567). Após o indeferimento do pedido de tutela de urgência do agravo de instrumento de ID – 37121772, o agravante requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID n° 37158096. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 16:19:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador